Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis. Omissão. Suprida. Prequestionamento. Rejeitado.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração oposto por HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. e por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra Acórdão que manteve sentença de procedência em ação cominatória ajuizada pelo consumidor/paciente.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas.
4. Pelo princípio da causalidade, afasta-se a regra geral da sucumbência, prevista do caput do art. 85 do CPC/2015, para condenar a parte vencedora ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida, sempre que sua conduta tenha dado causa ao litígio.
IV. Dispositivo
5. Recurso do HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. provido. Recurso de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE não provido.